Tribunal: TJDFT
Processo: 0731120-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LIBERDADE DE EXPRESSAO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. PONDERAÇÃO ENTRE PRINCIPIOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS.
I. Existindo colisão entre princípios e garantias constitucionais, prepondera aquele que sobressai mais equânime, respeitados os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade.
II. Não merece guarida aquele que se acoberta pelo manto da liberdade de expressão quando ciente de que a exposição de determinado símbolo atinge diretamente a dignidade de determinado grupo étnico.
III. A altercação decorrente da situação fática não justifica a incidência do dano moral, ademais quando a pessoa que alega ter sido lesada se confunde com a quem deu causa à suposta lesão.
IV. APELAÇÃO CONHECIDA e NÃO PROVIDA.